Tribunal: TJDFT
Processo: 0747110-13.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747110-13.2022.8.07.0001 RECORRENTE: SAULO GARCIA QUEIROZ RECORRIDOS: JOAO RICARDO PIRES PRADO E LUCIANA SANTANA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DESERÇÃO. REJEIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS DE ATIVIDADES AGRÍCOLAS. DOCUMENTO COMPROBATÓRIO. IMPOSTO DE RENDA. POSSIBILIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO DO RÉU. ART. 373, INCISO II, DO CPC. DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 1. Se as custas foram devidamente recolhidas, em conformidade com a tabela deste egrégio Tribunal de Justiça, não há que se falar em não conhecimento do recurso por deserção. 2 Se as partes foram chamadas a especificar suas provas, e o apelante permaneceu inerte, não há que se falar em cerceamento de defesa. 3. Se a sentença vergastada analisou devidamente as questões de fato e de direito, indicando seus fundamentos, em observância ao art. 489, § 1o, do CPC, não merece acolhida a tese de nulidade do decisum por ausência ou insuficiência de fundamentação. Preliminar rejeitada. 4. Tendo os autores ajuizado, dentro do prazo prescricional, uma ação com a mesma causa de pedir perante a Justiça do Trabalho, a qual foi extinta sem resolução do mérito, não se pode falar em prescrição em razão da causa interruptiva prevista no art. 202, inciso I, do CC. 5. Embora o imposto de renda, por si só, não seja suficiente para demonstrar os lucros das atividades agrícolas, caberia ao apelante, no momento oportuno, solicitar a produção de provas ou até mesmo juntar documentos que impugnassem as alegações dos autores. 6. Nos termos do art, 373, inciso II, do CPC, é incumbência do réu comprovar qualquer fato que possa impedir, modificar ou extinguir o direito do autor. Assim, ao permanecer inerte quando instado a se manifestar sobre o interesse em produzir provas, o apelante não se desincumbiu do seu ônus probatório. 7. O mero inadimplemento contratual, ainda que configurado, não enseja a reparação por danos morais, se não há comprovação de qualquer violação ao patrimônio moral da demandante, mas, tão somente, aborrecimentos e frustrações. 8. Apelo parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, § 1o, incisos II e IV, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, indicando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 369 e 373, incisos I e II, ambos do CPC, defendendo que os recorridos não comprovaram a existência e lucros e a sentença teria se baseado em lucro de 2013, ano fora do escopo contratual (2014 a 2016). Argumenta que, sem prova do lucro, não se pode exigir a demonstração de fato impeditivo/extintivo. Sustenta que a única prova considerada (declaração de imposto de renda) teria sido obtida sem autorização, configurando violação ao sigilo fiscal e, portanto, prova ilícita. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação da parte recorrente a condenação pelo pagamento de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11, 489, § 1o, incisos II e IV, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.127.385/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 31/3/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à indicada ofensa aos artigos 369 e 373, incisos I e II, ambos do CPC, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, quanto ao pedido de condenação da parte recorrente a condenação pelo pagamento de honorários recursais, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015